Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012488-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), JOSELITA ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.322.551-34 (AGRAVANTE), VITOR ALCANTARA DE FIGUEIREDO - CPF: 023.473.641-03 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CONDOMINIO CUIABA SHOPPING - CNPJ: 00.791.202/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– RATEIO COM DESPESAS DE OBRAS ESTRUTURAIS – PERCENTUAL DELIBERADO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Suficientemente expostos os motivos de fato e de direito em que se pautou a decisão agravada, a arguição de nulidade por ausência de fundamentação é descabida.

Não se identifica a probabilidade do direito alegado se o rateio das despesas com as obras estruturais foi deliberadO em Assembleia Extraordinária, estando ausente também o requisito da urgência já que essa obrigação já consta desde o ano de 2020.

Não comprovados os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012488-84.2023.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Condominial, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam
a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada na data de 04.03.2020, no que se refere ao pagamento em 1/3 para cada condomínio, e, consequentemente, a cobrança das despesas atinentes à obra estrutural
.

Os agravantes arguem que há
error in
procedendo, argumentando que a decisão não foi fundamentação.

Alegam que são proprietários das salas n. 8 e n. 11 do condomínio agravado e, portanto, responsáveis pelos pagamentos das despesas condominiais.

Aduzem que em 28-02-2020 ele (agravado) tomou ciência do Inquérito Civil n. 03/2020, instaurado para fiscalizar
irregularidades estruturais no edifício comercial Cuiabá Shopping, ora agravado, e dos edifícios residenciais Nicolina de Oliveira e João Alfredo de Oliveira, localizados no centro de Cuiabá, para que os danos existentes em sua estrutura fossem resolvidos
.

Dizem que em 04-03-2020 houve uma Assembleia Extraordinária em que ficou consignado que
“O Condomínio Cuiabá Shopping está envolvido por fazermos parte do complexo estrutural, que de acordo com a convenção todo o montante financeiro para recuperação de estruturas, será dividido na razão de 1/3 (um terço).”

Aduzem que nessa convenção não há previsão de rateio e nem embasamento legal.

E mais, as obras a serem realizadas na estrutura dos Edifícios Nicolina e João Alfredo são bem mais extensas do que no condomínio Cuiabá Shopping, evidenciando a inadequada divisão da responsabilidade entre os ditos prédios.

Dizem que a assembleia deve ser anulada porque na pauta de convocação não costa tal rateio.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 170394671).

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 178431724).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam
a suspensão dos efeitos da assembleia condominial realizada na data de 04.03.2020, no que se refere ao pagamento em 1/3 para cada condomínio, e, consequentemente, a cobrança das despesas atinentes à obra estrutural
, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso em tela, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que sejam suspensos os efeitos da assembleia condominial realizada na data de 04/03/2020, no que se refere ao pagamento em 1/3 para cada condomínio, e, consequentemente, a cobrança das despesas atinentes à obra estrutural.

Em que pese os fatos narrados e os documentos acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, não restou comprovado o perigo da demora, vez que conforme a ata acostada pelos autores em id. 111449908, a assembleia foi realizada em março de 2020, ou seja, o lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação descaracteriza a urgência alegada, inexistindo fundamento que justifique, neste momento, a dispensa do contraditório.

Desse modo, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo, nos termos do art. 300, § 3o do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
(ID. 170260669 - pág. 5).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Diversamente que sustentado pelos agravantes, o
decisum
está suficientemente fundamentado na ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou ao resultado útil do processo, entendendo pela necessidade de instrução processual para averiguar a plausibilidade das alegações.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Não obstante as razões recursais, a princípio, não se identifica a verossimilhança nas alegações dos agravantes, pois a Assembleia Extraordinária realizada em 4-3-2020 consignou que
O Condomínio Cuiabá Shopping está envolvido por fazermos parte do complexo estrutural, que de acordo com a convenção todo o montante financeiro para recuperação de estruturas, será dividido na razão de 1/3 (um terço)
. (ID. 170260676).

A mesma disposição consta na Assembleia Geral Extraordinária de 11-8-2020 e no 1o Adendo à Convenção de Condomínio (ID. 178431745).

Além disso, registre-se que foi instaurado Inquérito Civil pelo Ministério Público para fiscalizar as irregularidades estruturais no Edifício do Comercial Shopping Cuiabá e Residenciais Nicolina de Oliveira e João Alfredo de Oliveira (ID. 178436669).

Ademais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, pois, como visto, o referido rateio foi determinado em 2020, não tendo havido ainda nenhuma constrição patrimonial, o que afasta o requisito da urgência.

Assim, não se evidenciam os requisitos do artigo 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023